Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-07.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL. AQUISIÇÃO DE ROTAS DE ENTREGA. RESOLUÇÃO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e de lucros cessantes ajuizada contra empresa distribuidora de água mineral, fundada na alegada aquisição de rota de entrega e na realização de investimentos voltados ao exercício da atividade comercial.
2. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 18.000,00, correspondente ao remanescente da Rota 537, acrescida de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de lucros cessantes referentes ao período de 90 dias subsequentes à resolução unilateral do contrato, valores a serem apurados em liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examinar a efetiva aquisição da Rota no 537, aferir a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da apelante e verificar a possibilidade de condenação ao pagamento de lucros cessantes, ainda que ausente formalização escrita das rotas de distribuição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação comercial estabelecida entre as partes configura contrato de distribuição, disciplinado pelos arts. 710 a 721 do Código Civil.
5. O conjunto probatório, formado por documentos e depoimentos testemunhais, confirma a efetiva aquisição da Rota no 537 pela ré, sua exploração concreta e a prática empresarial de reconhecer e operar rotas de distribuição.
6. A interrupção abrupta da atividade, sem prévio aviso, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e afronta o dever de estabilidade mínima da zona de atuação, cuja exclusividade territorial é presumida nos termos do art. 711 do Código Civil.
7. A resolução unilateral do contrato sem comunicação prévia contraria o disposto no art. 720 do Código Civil, que impõe aviso com antecedência mínima de 90 dias.
8. Os lucros cessantes são passíveis de apuração com base em elementos objetivos extraídos do histórico negocial, não se exigindo prova aritmética exata, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (Acórdão n° 2066767, 0701305-02.2025.8.07.0011).
9. A ausência de formalização escrita das rotas não afasta a responsabilidade da ré, tampouco desnatura a relação jurídica comprovadamente existente entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A resolução unilateral de contrato de distribuição celebrado por prazo indeterminado exige aviso prévio de 90 dias, nos termos do art. 720 do Código Civil. 2. Presume-se a exclusividade territorial do distribuidor quando inexistir ajuste expresso autorizando a multiplicidade de agentes na mesma zona, conforme art. 711 do Código Civil. 3. Os lucros cessantes podem ser apurados com base em elementos objetivos extraídos do histórico negocial, não se exigindo prova aritmética exata, bastando a demonstração da frustração de lucro razoavelmente esperado.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 711, 713, 720 e 884; e CPC, arts. 85, § 11, e 509, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066767, 0701305-02.2025.8.07.0011, Segunda Turma Recursal.